Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO. AVERBAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CAUSA DA MORTE. EXCLUSÃO DE REFERÊNCIA A “PROVÁVEL COVID19”. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que deferiu a retificação do registro de óbito, para averbar a existência de união estável reconhecida judicialmente e excluir referência equivocada à causa da morte. O recorrente, herdeiro do falecido, suscita as preliminares de inadequação da via eleita, ausência de interesse processual, ilegitimidade e a prejudicial de mérito de violação à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a adequação da via eleita para a retificação de registro de óbito, a fim de averbar união estável reconhecida judicialmente.
3. Averiguar se houve, ou não, violação à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento de retificação (art. 109 da Lei 6.015/1973) permite corrigir inexatidões e complementar assentos quando amparado por prova idônea. Presentes interesse e legitimidade da autora. Preliminares rejeitadas.
5. A sentença da ação de reconhecimento e dissolução de união estável definiu expressamente que a convivência da recorrida se estendeu de 05/04/1997 a 10/10/2020 (data do óbito). O registro do óbito apenas deve reproduzir a verdade documental e judicial, não inovando nem contrariando decisão já transitada. Inexistente violação à coisa julgada.
6. A retificação apenas adequa o registro à realidade jurídica já reconhecida, sem gerar efeitos patrimoniais imediatos. O valor da causa é estimativo por se tratar de ação de natureza declaratória.
7. O apelante (herdeiro do falecido) insistiu em narrativa contrária ao conteúdo de decisão transitada em julgado, configurando alteração dolosa da verdade dos fatos, o que justifica a condenação por litigância de má-fé.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A averbação da união estável reconhecida judicialmente e a correção da causa da morte em registro público não violam a coisa julgada, constituindo medidas meramente declaratórias e adequadas ao procedimento previsto no art. 109 da Lei 6.015/1973; caracteriza se litigância de máfé a insistência do recorrente em versão contrária ao teor de decisão transitada em julgado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), art. 109; CPC, arts. 80, II; 81 caput e § 2o; 85, § 11.